Tribunal: TJSP
Processo: 2003475-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Liminar para manutenção do plano de saúde – Insurgência quanto à exiguidade do prazo para cumprimento e o valor da multa - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano, não demonstrando a recorrente a impossibilidade de seu cumprimento, sobretudo porque, no caso, foi intimada para cumprimento da obrigação 20 dias antes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Liminar para manutenção do plano de saúde – Insurgência quanto à exiguidade do prazo para cumprimento e o valor da multa - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano, não demonstrando a recorrente a impossibilidade de seu cumprimento, sobretudo porque, no caso, foi intimada para cumprimento da obrigação 20 dias antes do término do prazo de remissão do contrato - A possibilidade da aplicação da multa pelo descumprimento, é evento futuro, e antes da execução não há risco de lesão grave e de difícil reparação, não havendo notícia do descumprimento da decisão – Recurso desprovido.